Tribunal: STJ
Processo: 1009568-33.2022.8.26.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2135967 - SP (2024/0127060-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL. GÊNERO NEUTRO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ART. 12 DO CC. DIREITO À
AUTODETERMINAÇÃO
DE
GÊNERO.
LIVRE
DESENVOLVIMENTO
DA
PERSONALIDADE.
1. Ação de Retificação de registro civil para alteração de gênero ajuizada em
, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em
13/07/2022
e concluso ao gabinete em
.
01/09/2023
05/09/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a retificação de
registro civil para redesignação de gênero neutro.
3. A tábua axiológica da Constituição Federal funda-se especialmente na
tutela da pessoa e na proteção e promoção da sua dignidade. Nesse sentido,
quando se tutela a pessoa não se pode retirar do âmbito de proteção a sua
personalidade.
4. O princípio do livre desenvolvimento da personalidade garante a
autonomia para a determinação de uma personalidade livre, sem
interferência do Estado ou de particulares.
5. O direito à autodeterminação de gênero e à identidade sexual, tutelado
através da cláusula geral de proteção à personalidade presente no art. 12 do
CC, está intimamente relacionado ao livre desenvolvimento da personalidade
e da possibilidade de todo ser humano autodeterminar-se e escolher
livremente as circunstâncias que dão sentido a sua existência.
6. A evolução jurisprudencial que culminou nas alterações legislativas até
então vigentes no ordenamento jurídico brasileiro resultou na possibilidade
jurídica de pessoas transgêneras requererem extrajudicialmente a alteração
de prenome e gênero de acordo com sua autoidentificação. No entanto,
observa-se que tais alterações, até agora, levaram em conta a lógica binária
de gênero masculino/feminino, uma vez que representam a normatividade
padrão esperada pela sociedade, mesmo tratando-se de pessoas
transgêneras.
7. Embora não se verifique norma específica no ordenamento jurídico
brasileiro que regule a alteração do assento de nascimento
para inclusão de gênero neutro, não há razão jurídica para distinguir entre
transgêneros binários e transgêneros não-binários.
8. Seria incongruente admitir-se posicionamento diverso para a hipótese de
transgeneridade binária e não-binária, uma vez que em ambas as
Documento eletrônico VDA47331026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 67225baa-4859-43bc-9993-fa622ef1bf3d

experiências há dissonância com o gênero que foi atribuído ao nascimento,
devendo prevalecer sua identidade autopercebida, como reflexo da
autonomia privada e expressão máxima da dignidade humana.
9. Todos que têm gêneros não-binários e que querem decidir sobre sua
identidade de gênero devem receber respeito e dignidade, para que não
sejam estigmatizados e que não fiquem à margem da lei.
10. A lacuna legislativa não tem o condão de fazer com que o fato social da
transgeneridade não-binária fique sem solução jurídica, sendo aplicável à
espécie o disposto nos arts. 4o da LINDB e 140 do CPC, pois a falta de
específica norma regulamentar de um direito não deve ser confundida com a
ausência do próprio direito.
11. Assim, é de ser reconhecido o direito ao livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa transgênera não-binária de autodeterminar-se,
possibilitando-se a retificação do registro civil para que conste gênero neutro.
12. No recurso sob julgamento, narra a parte requerente não se identificar
com o sexo biológico ou com o gênero que lhe foi atribuído socialmente,
entendendo-se pertencente ao gênero não-binário, ou seja, não se identifica
como homem ou como mulher. Busca, assim, a retificação de seu registro
civil, para que conste gênero não “especificado/não binário/gênero neutro
/agênero”.
13. Não se objetiva, pois, a eliminação do gênero na certidão de nascimento,
mas, sim, assegurar que a parte recorrente tenha sua identidade respeitada.
14. Recurso especial conhecido e provido a fim de autorizar a retificação do
registro civil da pessoa requerente, para excluir o gênero masculino de seu
assento de nascimento e incluir o gênero neutro.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora, com os acréscimos constantes do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
06 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47331026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 67225baa-4859-43bc-9993-fa622ef1bf3d

RECURSO ESPECIAL No 2135967 - SP (2024/0127060-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL. GÊNERO NEUTRO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ART. 12 DO CC. DIREITO À
AUTODETERMINAÇÃO
DE
GÊNERO.
LIVRE
DESENVOLVIMENTO
DA
PERSONALIDADE.
1. Ação de Retificação de registro civil para alteração de gênero ajuizada em
, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em
13/07/2022
e concluso ao gabinete em
.
01/09/2023
05/09/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a retificação de
registro civil para redesignação de gênero neutro.
3. A tábua axiológica da Constituição Federal funda-se especialmente na
tutela da pessoa e na proteção e promoção da sua dignidade. Nesse sentido,
quando se tutela a pessoa não se pode retirar do âmbito de proteção a sua
personalidade.
4. O princípio do livre desenvolvimento da personalidade garante a
autonomia para a determinação de uma personalidade livre, sem
interferência do Estado ou de particulares.
5. O direito à autodeterminação de gênero e à identidade sexual, tutelado
através da cláusula geral de proteção à personalidade presente no art. 12 do
CC, está intimamente relacionado ao livre desenvolvimento da personalidade
e da possibilidade de todo ser humano autodeterminar-se e escolher
livremente as circunstâncias que dão sentido a sua existência.
6. A evolução jurisprudencial que culminou nas alterações legislativas até
então vigentes no ordenamento jurídico brasileiro resultou na possibilidade
jurídica de pessoas transgêneras requererem extrajudicialmente a alteração
de prenome e gênero de acordo com sua autoidentificação. No entanto,
observa-se que tais alterações, até agora, levaram em conta a lógica binária
de gênero masculino/feminino, uma vez que representam a normatividade
padrão esperada pela sociedade, mesmo tratando-se de pessoas
transgêneras.
7. Embora não se verifique norma específica no ordenamento jurídico
brasileiro que regule a alteração do assento de nascimento
para inclusão de gênero neutro, não há razão jurídica para distinguir entre
transgêneros binários e transgêneros não-binários.
8. Seria incongruente admitir-se posicionamento diverso para a hipótese de
transgeneridade binária e não-binária, uma vez que em ambas as
experiências há dissonância com o gênero que foi atribuído ao nascimento,
devendo prevalecer sua identidade autopercebida, como reflexo da
autonomia privada e expressão máxima da dignidade humana.
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

9. Todos que têm gêneros não-binários e que querem decidir sobre sua
identidade de gênero devem receber respeito e dignidade, para que não
sejam estigmatizados e que não fiquem à margem da lei.
10. A lacuna legislativa não tem o condão de fazer com que o fato social da
transgeneridade não-binária fique sem solução jurídica, sendo aplicável à
espécie o disposto nos arts. 4o da LINDB e 140 do CPC, pois a falta de
específica norma regulamentar de um direito não deve ser confundida com a
ausência do próprio direito.
11. Assim, é de ser reconhecido o direito ao livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa transgênera não-binária de autodeterminar-se,
possibilitando-se a retificação do registro civil para que conste gênero neutro.
12. No recurso sob julgamento, narra a parte requerente não se identificar
com o sexo biológico ou com o gênero que lhe foi atribuído socialmente,
entendendo-se pertencente ao gênero não-binário, ou seja, não se identifica
como homem ou como mulher. Busca, assim, a retificação de seu registro
civil, para que conste gênero não “especificado/não binário/gênero neutro
/agênero”.
13. Não se objetiva, pois, a eliminação do gênero na certidão de nascimento,
mas, sim, assegurar que a parte recorrente tenha sua identidade respeitada.
14. Recurso especial conhecido e provido a fim de autorizar a retificação do
registro civil da pessoa requerente, para excluir o gênero masculino de seu
assento de nascimento e incluir o gênero neutro.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por S H N, fundando na alínea
“a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do TJ/SP que, por maioria
dos votos, negou provimento ao recurso de apelação.

.
Recurso especial interposto em: 04/09/2023

.
Concluso ao gabinete em: 05/09/2024
de retificação de registro civil para alteração de gênero, ajuizada
Ação:
por S H N (e-STJ fls. 1/10).
julgou improcedente o pedido, diante da ausência de previsão
Sentença:
legal para retificação de registro civil para inclusão de gênero neutro, sob pena de
se criar indevida insegurança jurídica (e-STJ fls. 74/79).
o TJ/SP negou provimento ao recurso de apelação, conforme
Acórdão:
julgamento abaixo ementado:

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - Autor que pretende a alteração do seu gênero
para não binário ou neutro ou não especificado - Improcedência do pedido -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Ordenamento jurídico que prevê a existência de dois gêneros, feminino e masculino
- Inexistência do gênero neutro pretendido - Perigo de insegurança jurídica - Adoção
de um terceiro gênero que demanda amplo debate e regulamentação - Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido. (e-STJ
fls. 120/128)

Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

requer a reforma do acórdão, a fim de determinar a
Recurso especial:
retificação do registro civil da parte recorrente, com a redesignação de seu gênero
para “não especificado/não binárie ou agênero” (e-STJ fls. 139/159).
opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ fls.
Parecer do MPF:
189/193).

É o relatório
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir se é possível a retificação de
registro civil para redesignação de gênero neutro.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de retificação de registro civil
ajuizada por S H K, que nasceu em
, com a identificação de gênero
09/04/1990
feminino.
2. Ao longo da adolescência, a parte recorrente percebeu que não se
identificava com o gênero feminino e enfrentou diversas dificuldades de ordem
emocional e psicológicas, tendo diagnóstico de transtorno alimentar e depressão.
3. Em fevereiro de 2016 passou a usar o nome social masculino e, no
ano seguinte, iniciou tratamento hormonal para realizar a transição para o gênero
masculino. Em 2018, realizou cirurgia para retirada das mamas.
4. Naquele mesmo ano, a parte recorrente realizou pedido de alteração
de nome e gênero junto ao Cartório de Registro Civil de seu nascimento, passando
a utilizar o prenome que consta em sua qualificação e o gênero masculino.
5. A despeito das adequações e alterações realizadas, a parte recorrente
não se identifica com o gênero masculino, pois entende-se como não-binário. Ou
seja, não se identifica como homem, tampouco como mulher. Por esse motivo,
ingressou com a presente ação, para ver retificado seu registro civil, a fim de que
conste o gênero não-binário/neutro/não especificado em seu assento de
nascimento.

2. DO DIREITO AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE
6. A tábua axiológica da Constituição Federal de 1988 funda-se,
especialmente, na tutela da pessoa e na proteção e promoção da sua dignidade.
Nesse sentido, quando se tutela a pessoa, não se pode retirar do âmbito de
proteção a sua personalidade. Assim, nas palavras de Carlos Alberto Bittar,
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

consideram-se como direitos da personalidade aqueles reconhecidos à pessoa
humana “tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade” (BITTAR, Carlos
Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed., rev., aum. e mod. por Eduardo C. B.
Bittar. — São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29).
7. Pietro Perlingieri, por sua vez, sustenta que a personalidade seria um
valor, e não um direito, tendo em vista que estaria presente em um contexto de
situações existenciais constantemente mutáveis. Assim, o valor da pessoa é
tutelado sem limites, não existindo um número fechado de hipóteses tuteladas.
Nenhuma previsão especial poderia ser exaustiva, pois deixaria de fora algumas
manifestações e exigências das pessoas: “o juiz não poderá negar tutela a quem
peça garantias sobre um aspecto da existência que não tem previsão específica”
(PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. 3 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002. Tradução de Maria Cristina De Cicco. p. 156).
8. No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos da personalidade estão
previstos nos artigos 11 a 21 do Código Civil. Dentre eles, estão expressamente
previstos o direito ao próprio corpo, direito ao nome, direito à imagem, direito à
privacidade. O rol previsto no diploma civil, no entanto, não é taxativo, uma vez
que há uma abertura material do catálogo de direitos da personalidade através da
cláusula geral prevista no art. 12 do Código Civil.
9. Nesse contexto, outros direitos da personalidade vêm surgindo na
ordem jurídica brasileira e internacional nas últimas décadas, como ocorre com o
direito à sexualidade, direito à autodeterminação familiar, direito ao
esquecimento, direito à autodeterminação informativa, direito ao livre
desenvolvimento da personalidade, dentre outros. Este último teve surgimento no
Direito Alemão, a partir da teoria do núcleo da personalidade
(Persönlichkeitskerntheorie), determinando que a personalidade é constituída de
diversas camadas que merecem proteção diferenciada, devendo a esfera íntima
reservar maior proteção em relação às demais (SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos
de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Konrad Adenquer
Stiftung. Berlin: 2005, Organização e Tradução de Leonardo Martins. p. 187 – 188).
10. O âmbito de proteção do livre desenvolvimento da personalidade diz
respeito à “proteção que a pessoa possui para escolher livremente o seu próprio
projeto vital.” O desenvolvimento da personalidade garante a autonomia para a
determinação de uma personalidade livre, sem interferência do Estado ou de
particulares. Assim, não engloba apenas aquilo que a pessoa é, mas “toda a
potencialidade de vir a ser” (MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre
desenvolvimento da personalidade: âmbito de proteção e reconhecimento como
direito fundamental atípico. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet., BARROS, Janete
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

Ricken de Dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia: implicações
recíprocas. Brasília: IDP, 2014. p. 62).
11. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, nesse contexto,
leva em consideração aspectos relativos à autonomia e autodeterminação, à
elaboração do plano de vida, à busca da felicidade e ao respeito à diferença. Está
presente em qualquer situação que se desenvolva a vida da pessoa humana, sendo
aplicável na seara social, política e afetiva.
12. O direito à autodeterminação de gênero e à identidade sexual, nesse
sentido, igualmente pode ser encarado como um direito da personalidade, pois
está intimamente relacionado ao livre desenvolvimento da personalidade e da
possibilidade de todo ser humano autodeterminar-se e escolher livremente as
circunstâncias que dão sentido a sua existência.
13. Assim, possível concluir que o direito à autodeterminação de gênero
e à identidade sexual encontra-se tutelado através da tutela geral da
personalidade, diante da abertura do catálogo produzida pelo artigo 12 do Código
Civil.

3. DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO DE GÊNERO E O GÊNERO
NEUTRO/NÃO-BINÁRIO
14. O conceito de gênero foi empregado pela primeira vez em 1964, por
Robert Spoller, para distinguir o sexo (no sentido anatômico) da identidade (no
sentido psíquico). O gênero apresenta, portanto, o aspecto social das relações
entre os sexos, mas não está atrelado necessariamente ao conceito biológico de
sexo (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Para além do binarismo: transexualidades,
homoafetividades e intersexualidades. In: DIAS, Maria Berenice. Intersexo:
aspectos jurídicos, internacionais, trabalhistas, registrais, médicos, psicológicos,
sociais, culturais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 36).
15. Judith Butler, expoente nos estudos sobre gênero, argumenta que
existe uma “matriz heteronormativa” construída socialmente, que define a
normalidade das experiências heterossexuais e cisgêneras. Ela desafia a distinção
entre sexo e gênero, sugerindo que não é a natureza que determina a normalidade
dos corpos, mas sim as concepções de normalidade e anormalidade que decidem
quais corpos são vistos como naturais e quais são considerados anômalos ou,
como ela descreve,
(BUTLER, Judith. El género em disputa: El feminismo y
abjetos
la subversión de la identidade. Tra. Antonia Muñoz. Barcelona: Espasa Libros,
2007).
16. Cabe, nesse contexto, esclarecer os conceitos de orientação sexual e
identidade de gênero, para melhor compreensão da matéria. O Projeto de Lei do
Senado no 134 de 2018, que objetiva instituir o Estatuto da Diversidade Sexual e
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

de Gênero, diferencia os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero,
sendo o primeiro expressão do relacionamento do ser humano com os outros e, o
segundo, a identificação de si mesmo:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Estatuto da Diversidade Sexual e de
Gênero e visa a promover a inclusão de todos, combater e criminalizar
discriminação e a intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, de
modo a garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
individuais, coletivos e difusos das minorias sexuais e de gênero.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se:
I –
como uma referência à capacidade de cada pessoa
orientação sexual
de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero
diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações
íntimas e sexuais com essas pessoas;
II –
como a profundamente sentida experiência
identidade de gênero
interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao
sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode
envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios
médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta,
modo de falar e maneirismos.
17. De acordo com a teoria de Judith Butler, a matriz de normatividade
cultural socialmente estabelecida define como padrão aceitável a orientação
sexual heterossexual, envolvendo relações entre pessoas de gêneros diferentes
(homem-mulher), e a identidade de gênero cisgênero, em que uma pessoa se
identifica com o gênero atribuído a ela ao nascer, de acordo com suas
características de sexo biológico (masculino-feminino).
18. Embora Butler não utilize o termo “cisgênero” em seus escritos, que
foi criado pelo movimento social de pessoas trans, sua teoria aborda tanto as
normas sociais que governam a constituição dos corpos em relação à orientação
sexual quanto aquelas que estabelecem a experiência cisgênera como padrão. Ela
explica que pessoas que não se identificam com a orientação sexual heterossexual
ou com a identidade de gênero cisgênero são vistas como fora da normalidade e,
portanto, ficam fora da norma.
19. Pondera Salo de Carvalho que “a naturalização da norma
heterossexual, ao aprisionar as subjetividades no binarismo hétero/homossexual,
cria automaticamente mecanismos de saber e de poder nos quais a diferença é
exposta como um desvio ou como uma anomalia” (Sobre as possibilidades de uma
criminologia
. In CARVALHO, Salo; DUARTE, Evandro Piza. Criminologia do
queer
preconceito, racismo e homofobia nas Ciências Criminais. São Paulo: Saraiva, 2017,
p. 204/205).
20. É necessário desconstruir o cenário de heteronormatividade e
binariedade socialmente estabelecidos, para possibilitar o acolhimento igualitário
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

de pessoas cujas diferenças vão além do padrão estabelecido como a “normal”,
garantindo que sejam tratadas com equidade.
21. O termo “cisgênero” é utilizado para identificar pessoas que
constroem sua identidade nos termos do gênero que lhes foi designado ao nascer,
de acordo com características anatômicas, enquanto o termo “transgênero”
representa pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi designado
no nascimento (MATOS, Ana Carla Harmatiuk. SANTOS, Andressa Regina Bissolotti
dos. O direito à existência civil de pessoas intersexuais: um questionamento do
estatuto jurídico do gênero. In: DIAS, Maria Berenice. Intersexo: aspectos jurídicos,
internacionais, trabalhistas, registrais, médicos, psicológicos, sociais, culturais. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 82).
22. Pessoas não-binárias, por sua vez, são aquelas que não se
reconhecem nem como do sexo feminino tampouco como do masculino e, por
vezes, identificam-se com um terceiro gênero, neutro.
23. Longe de pretender esgotar o tema, a sigla brasileira que busca
trazer inclusão às minorias “LGBTQIAP+” procura englobar as diferentes
orientações sexuais (lésbicas, gays, bissexuais, assexuados, pansexuais) e
identidades de gênero (transexuais,
, intersexuais), a fim de trazer
queer
visibilidade aos diversos corpos que fogem da “norma” e constituem expressiva
parcela da população do país.
24. Nesse contexto, o direito à autodeterminação de gênero e à
identidade sexual é um direito fundamental personalíssimo, intimamente ligado à
dignidade da pessoa humana. Além de se constituir como direito, a identidade é
um instrumento fundamental para a individualização social e jurídica do ser
humano e pode ser compreendida como a projeção pública da personalidade
(JÚNIOR, Benedito Biserra de Aguiar; LOUZADA, Flávio Gonçalves; CARVALHO, Lélia
Júlia de. Intersexualidade e o direito à identidade: uma análise jurídica e social
sobre o registro civil brasileiro. In: DIAS, Maria Berenice. Intersexo: aspectos
jurídicos, internacionais, trabalhistas, registrais, médicos, psicológicos, sociais,
culturais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 351).
25. Alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros já reconhecem a
existência de um terceiro gênero, não-binário. Em 2014, a Suprema Corte
australiana reconheceu que uma pessoa pode ser legalmente reconhecida como
do gênero neutro, além do masculino e feminino. Tratava-se a demanda de uma
pessoa registrada com o sexo masculino ao nascimento e que passou por cirurgia
de transgenitalização em 1989, para tornar-se mulher. No entanto, por não se
identificar com nenhum dos dois gêneros binários, buscou socorro à justiça
australiana para ter reconhecido seu gênero como neutro (PRESSE, France. Gênero
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

neutro é reconhecido pela Suprema Corte da Austrália. G1. Rio de Janeiro, 01 abr.
2014. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/genero-
neutro-e-reconhecido-pela-suprema-corte-da-australia.html. Acesso em: 05 fev.
2025).
26. No mesmo ano, a Suprema Corte da Índia reconheceu a existência
de um terceiro gênero, permitindo que transsexuais e eunucos possam ser
registrados como gênero neutro. As pessoas transsexuais e eunucas, pertencentes
à casta
, viviam à margem da sociedade na Índia, país tradicionalmente
hijra
conservador, e a decisão inovadora buscou garantir-lhes acesso aos mesmos
programas sociais que outros grupos minoritários (PRESSE, France. Suprema Corte
da Índia reconhece existência de 'terceiro gênero'. G1. Rio de Janeiro, 15 abr.
2014. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/suprema-
corte-da-india-reconhece-existencia-de-terceiro-genero.html. Acesso em: 05 fev.
2025).
27. Em outubro de 2015, a justiça francesa autorizou a utilização de
gênero neutro no registro civil de uma pessoa intersexual. A pessoa requerente foi
registrada no nascimento como do sexo masculino. No entanto, durante a
adolescência, percebeu que seu corpo era diferente do “padrão” masculino: não
tinha barba e seus músculos não ficavam mais fortes. Entendendo que seu corpo
se identificava como intersexo, requereu a modificação de seu registro civil, a fim
de constar o gênero neutro, o que foi deferido pela justiça francesa (REDAÇÃO.
Pessoa intersexual recebe menção "gênero neutro" na França. Exame. São Paulo,
14 out. 2015. Disponível em: https://exame.com/mundo/pessoa-intersexual-
recebe-mencao-genero-neutro-no-registro-civil-na-franca/. Acesso em: 05 fev.
2025).
28. Em maio de 2018, a justiça holandesa decidiu a favor de um
processo movido por pessoa intersexual que desejava alterar seu registro civil para
constar o gênero neutro. A pessoa requerente foi registrada em 1961 com o sexo
masculino e, em 2001, solicitou uma mudança para ser identificada como mulher.
No entanto, ainda desconfortável, requereu a retificação de seu registro para um
terceiro gênero: o neutro, o que foi acatado pelo judiciário holandês (FERRER,
Isabel. Holanda inclui gênero neutro no registro civil. El País. Haia, 28 maio 2018.
Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/28/internacional
/1527518795_375351.html. Acesso em: 05 fev. 2025).
29. No mesmo ano, o governo alemão aprovou projeto de lei que
permite às pessoas intersexuais optarem por um terceiro gênero em suas
certidões de nascimento, além do feminino e masculino. O projeto de lei foi criado
pelo Ministério do Interior, após o Tribunal Constitucional Alemão decidir que a lei
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

de
civil alemã era discriminatória contra pessoas intersexuais (BONIS,
status
Gabriel. O que muda na Alemanha com a lei que cria o 'terceiro gênero', para
proteger pessoas intersexuais. BBC News Brasil. Berlim, 25 ago. 2018. Disponível
em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45292522. Acesso em: 05
fev. 2025).
30. A experiência estrangeira demonstra como o reconhecimento de
identidades de gênero para além da binariedade é tendência mundial e pertence
ao campo do Direito, outorgando-se a possibilidade de postular o sentido de
direitos reconhecidos a todas as pessoas, independentemente de sua identidade
de gênero.

4. DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA
GÊNERO NEUTRO/NÃO-BINÁRIO
31. O Superior Tribunal de Justiça já há muito reconhece a possibilidade
de pessoas transgêneras alterarem prenome e gênero. No julgamento do REsp
1008398/SP, em
, a Terceira Turma reconheceu a possibilidade de uma
18/11/2009
pessoa transgênera alterar o prenome e designativo de sexo após a realização de
cirurgia de transgenitalização, reconhecendo-se a identidade de gênero como
elemento da dignidade humana.
32. A jurisprudência desde então evoluiu, para autorizar a alteração de
prenome e gênero por pessoas transgêneras independentemente da realização de
cirurgia de transgenitalização. Nesse sentido, em
a Quarta Turma
01/08/2017
desta Corte Superior decidiu que o registro civil deve retratar a identidade de
gênero psicossocial da pessoa transgênera, de quem não se pode exigir qualquer
procedimento médico para gozo de um direito (REsp 1626739/RS).
33. Consolidando esse entendimento, no ano seguinte, quando do
julgamento da ADI 4275/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de
pessoas transgêneras alterarem seu prenome e sexo no registro civil
independentemente de realização de cirurgia de transgenitalização, de
tratamentos hormonais ou patologizantes.
34. Na ocasião, reconheceu a Corte Suprema que “o direito à igualdade
sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero”. Dessa forma,
verificou-se que, para alteração dos assentos de nascimento, basta a declaração de
vontade da pessoa requerente, demonstrando que sua identidade de gênero é
dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer.
35. A partir das decisões do STJ e do STF, o Conselho Nacional de Justiça
publicou o Provimento 73/2018 para orientar o procedimento de alteração do
nome e sexo de pessoas transgênero diretamente nos cartórios de registro civil.
Em 2022, a Lei 14.382 alterou a Lei de Registros Públicos para permitir que
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

qualquer pessoa maior de idade requeira a mudança de prenome,
independentemente de justificativa e de autorização judicial.
36. O Provimento 149/2023, que institui o Código Nacional de Normas
da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, consolidou as modificações
legislativas, autorizando que qualquer pessoa maior e capaz requeira ao ofício de
registro civil das pessoas naturais a alteração e averbação do prenome e gênero, a
fim de adequá-los à identidade autopercebida.
37. A evolução jurisprudencial que culminou nas alterações legislativas
até então vigentes no ordenamento jurídico brasileiro levaram em conta a lógica
binária de gênero masculino/feminino, uma vez que representam a normatividade
padrão esperada pela sociedade, mesmo tratando-se de pessoas transgêneras.
38. Com efeito, embora não se verifique norma específica no
ordenamento jurídico brasileiro que regule a alteração do assento de nascimento
para inclusão de gênero neutro, não há razão jurídica para distinguir entre
transgêneros binários e transgêneros não-binários.
39. Seria, pois, incongruente admitir-se posicionamento diverso para a
hipótese de transgeneridade binária e não-binária, uma vez que em ambas as
experiências há dissonância com o gênero que foi atribuído ao nascimento,
devendo prevalecer sua identidade autopercebida, como reflexo da autonomia
privada e expressão máxima da dignidade humana.
40. Nesse sentido, a lacuna legislativa não tem o condão de fazer com
que o fato social da transgeneridade não-binária fique sem solução jurídica, sendo
aplicável à espécie o disposto nos arts. 4o da LINDB e 140 do CPC.
41. A falta de fôlego do Direito de acompanhar as mudanças sociais
demanda a aplicação de princípios que revitalizam o ordenamento jurídico,
especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio atua
como uma cláusula geral que assegura a proteção completa e unificada do
indivíduo na resolução de questões de interesse existencial humano. Nesse viés, o
livre desenvolvimento da personalidade visa garantir a cada pessoa a autonomia
para conduzir sua vida conforme suas próprias convicções, sem a interferência do
Estado.
42. Todos que tem gêneros não-binários e que querem decidir sobre sua
identidade de gênero devem receber respeito e dignidade, para que não sejam
estigmatizados e fiquem à margem da lei. Assim, é de ser reconhecido o direito ao
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa transgênera não-binária de
autodeterminar-se, possibilitando-se a retificação do registro civil para que conste
gênero neutro.
5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

43. No particular, narra a parte requerente não se identificar com o
gênero que lhe foi atribuído socialmente, entendendo-se pertencente ao gênero
não-binário, ou seja, não se identifica como homem ou como mulher. Buscou,
assim, a retificação de seu registro civil, para que conste gênero não “especificado
/não binárie/gênero neutro/agênero”, pedido que foi julgado improcedente pelo
juízo de piso.
44. O TJ/SP, por sua vez, negou provimento ao recurso, ratificando os
fundamentos da sentença apelada, bem como verificando a ausência de respaldo
legal para a alteração de gênero pretendida. A propósito, transcreve-se o seguinte
excerto do aresto:
E mais, apesar das relevantes questões arguidas pelo apelante, não há
previsão legal para a pretendida alteração de gênero para “não especificado ou
agênero”. É dizer, ao contrário do alegado pelo apelante, houve a devida apreciação
pelo Poder Judiciário da questão posta em juízo.
É preciso não olvidar, de resto, que as indagações feitas pela MM. Juíza
sentenciante, a título exemplificativo, quanto às regras de aposentadoria
previdenciária, ao recolhimento do condenado ao estabelecimento prisional, à
união civil entre duas pessoas não binárias provocam amplo debate e respectiva
regulamentação que não podem ficar circunscritos ao Poder Judiciário. (e-STJ fls.
126/127)

45. As digressões constantes do aresto impugnado acerca das diversas
consequências que a retificação do registro para o gênero neutro ocasionará na
vida da parte requerente provocam importantes reflexões.
46. Nesse contexto, cabe observar que o Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento da ADPF 527/DF, decidiu a respeito da possibilidade de
pessoas transexuais ou travestis optarem por cumprir pena de acordo com sua
identificação de gênero, devendo ser mantidas em área reservada, como garantia
de segurança. O STJ, ademais, já reconheceu a possibilidade de pessoas trans
escolherem o estabelecimento prisional para cumprimento de pena de acordo
com sua identificação, conforme se vislumbra do HC 861817/SC, Sexta Turma, DJe
; e HC 894227/SP, Quinta Turma, DJe
.
15/02/2024
20/09/2024
47. Quanto à utilização de banheiro público, nota-se que o Projeto de Lei
5008/20 pretende a proibição de discriminação baseada na orientação sexual ou
identidade de gênero em banheiros, vestiários e assemelhados, nos espaços
públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho.
48. Os Princípios de Yogyakarta, dos quais o Brasil é signatário,
recomendam que os estados signatários tomem medidas legislativas,
administrativas e outras medidas necessárias para que, dentre outros: (I) adotem
procedimentos pelos quais todos os documentos de identidade emitidos pelo
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

Estado que indiquem o sexo/gênero da pessoa – incluindo certificados de
nascimento, passaportes, registros eleitorais e outros documentos – reflitam a
profunda identidade de gênero autodefinida por cada pessoa; (II) assegurem
acesso igual, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de
gênero, a seguridade social e outras medidas de proteção social; (III) assegurem
que todos os detentos e detentas participem de decisões relacionadas ao local de
detenção adequado à sua orientação sexual e identidade de gênero.
49. O Estatuto da Diversidade Sexual, Projeto de Lei do Senado no 134
/18, por sua vez, busca promover a inclusão de todos, combater e criminalizar a
discriminação e a intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, de
modo a garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
individuais, coletivos e difusos e das minorias sexuais e de gênero (art. 1o).
50. Embora as consequências sejam, como dito, diversas, e ainda que
restem dúvidas quanto a soluções jurídicas futuras, não devem, entretanto, servir
como fundamento para que o julgador se esquive de buscar a melhor solução
jurídica ao jurisdicionado. A falta de específica norma regulamentar de um direito
não deve ser confundida com a ausência do próprio direito.
51. Não se objetiva, pois, a eliminação do gênero na certidão de
nascimento, mas, sim, assegurar que a parte recorrente tenha sua identidade
respeitada. Não há qualquer ônus à sociedade ou às demais instituições jurídicas,
que naturalmente se adaptarão à realidade.
52. Pois é verdade que “as existências e as relações humanas são
complexas e o Direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e
reducionistas, especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio
contra minorias” (REsp 1977124/SP, Sexta Turma, DJe
).
22/04/2022
53. Assim, é de ser reconhecido o direito de S H N de retificação do
registro civil para que conste gênero neutro.
54. Logo, na situação examinada, deve-se dar provimento ao recurso
especial, para o fim de autorizar a retificação do assento de nascimento da pessoa
requerente, a fim de excluir o gênero masculino e incluir o gênero neutro.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para autorizar a retificação do registro civil da pessoa requerente,
PROVIMENTO
para excluir o gênero masculino de seu assento de nascimento e incluir o gênero
neutro.
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, (julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Documento eletrônico VDA47331024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:09
Código de Controle do Documento: aff13369-5c91-4252-83b0-529261d98515

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0127060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.135.967 / SP
Número Origem: 10095683320228260008
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 11/03/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
ASSUNTO: REGISTROS PÚBLICOS - Registro Civil das Pessoas Naturais - Retificação de Sexo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo do recurso especial e lhe
dando provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira.
C542245515254458494821@
2024/0127060-7 - REsp 2135967
Documento eletrônico VDA46073275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/03/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: 25C32DDC-0A30-48A9-932B-D164440920C8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0127060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.135.967 / SP
Número Origem: 10095683320228260008
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 08/04/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
ASSUNTO: REGISTROS PÚBLICOS - Registro Civil das Pessoas Naturais - Retificação de Sexo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva para a Sessão do
dia 22/04/2025.
C542245515254458494821@
2024/0127060-7 - REsp 2135967
Documento eletrônico VDA46738677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2025 17:23:45
Código de Controle do Documento: 6D02B17F-CF3B-4E5F-9CE6-93D13AFA516B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0127060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.135.967 / SP
Número Origem: 10095683320228260008
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 22/04/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
ASSUNTO: REGISTROS PÚBLICOS - Registro Civil das Pessoas Naturais - Retificação de Sexo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
C542245515254458494821@
2024/0127060-7 - REsp 2135967
Documento eletrônico VDA46971731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 22/04/2025 17:53:52
Código de Controle do Documento: 8E4D1C86-BFB8-478E-A1D6-822146456AC6

RECURSO ESPECIAL No 2135967 - SP (2024/0127060-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
VOTO-VISTA
Para uma
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
análise mais detida da matéria trazida a julgamento, pedi vista dos autos.
Como bem delimitou a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, o
propósito recursal é definir se é possível a retificação de registro civil para
redesignação de gênero neutro.
Como destacado em seu bem lançado voto, o direito à autodeterminação de
gênero e à identidade sexual constituem desdobramentos do direito da personalidade
e, portanto, encontram-se protegidos pelo ordenamento jurídico por meio da tutela
geral da personalidade, prevista nos arts. 11 a 21 do Código Civil.
A questão que se coloca neste recurso especial é estabelecer se da tutela da
personalidade é possível extrair a possibilidade de alteração do registro civil de
nascimento para que conste no campo "sexo" menção ao gênero "neutro" ou "não-
binário", a partir do reconhecimento do direito à autodeterminação e da existência de
gênero não-binário.
Nesse sentido, entendo que três aspectos devam ser considerados: (i) o
reconhecimento do chamado gênero neutro ou não binário; (ii) o direito à
autodeterminação de gênero e a sua extensão; e (iii) a função do registro civil das
pessoas naturais.
(i) Quanto ao reconhecimento do gênero neutro ou não-binário e o
tratamento jurídico do tema é preciso estabelecer a diferença entre os conceitos de
sexo, gênero e identidade de gênero, o que permite compreender o chamado sistema
binário e como este exclui aqueles que não se enquadram nas duas categorias.
Para tanto, as definições apresentadas no glossário da Opinião Consultiva
no 24, de
, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tomados de
24/11/2017
diferentes fontes orgânicas internacionais, bem sintetizam os significados atribuídos a
sexo, gênero e identidade de gênero, ainda que a própria Corte destaque o risco
redutor e problemático da fixação de conceitos que estão em constante revisão e sobre
os quais não há consenso.
Em relação ao
, destaca a Corte Interamericana que,
sexo

"em sentido estrito, o termo sexo se refere às diferenças biológicas
entre homens e mulheres, suas características fisiológicas, a soma das
características biológicas que definem o espectro das pessoas como

mulheres e homens ou à construção biológica que se refere às características
genéticas, hormonais, anatômicas e fisiológicas em cuja base uma pessoa é
classificada como masculina ou feminina no nascimento. Nesse sentido,
uma vez que este termo apenas estabelece subdivisões entre homens
e mulheres, não reconhece a existência de outras categorias que não
se encaixam dentro do binário mulher/homem" (Disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_por.pdf. Acesso em
, pág. 15 - grifou-se).
20/03/2025

, ao seu turno,
Gênero
"refere-se às identidades, funções e atributos
socialmente construídos de mulheres e homens e do significado social e cultural
(Op. cit., pág. 16).
atribuído a estas diferenças biológicas"
A
, por sua vez,
identidade de gênero

"é a experiência interna e individual do gênero como cada
pessoa a sente, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no
, incluindo a experiência pessoal do corpo (o que
momento do nascimento
poderia envolver – ou não – a modificação da aparência ou da função
corporal através de meios médicos, cirúrgicos ou outros, desde que seja
escolhido livremente) e outras expressões de gênero, incluindo o vestuário, o
modo de falar e maneirismos. A identidade de gênero é um conceito
amplo que cria espaço para a autoidentificação, e que se refere à
experiência que uma pessoa tem de seu próprio gênero. Assim, a
identidade de gênero e sua expressão também assumem várias
formas, algumas pessoas não se identificam como homens, nem
"
mulheres, ou se identificam como ambos
(Op. cit., págs. 16-17 - grifou-
se).

O conceito de identidade de gênero, assim, para além de abrir espaço para
a autodeterminação de gênero, também rompe com o conhecido binarismo de gênero.
Como destaca Camila de Jesus Mello Gonçalves,

"Caracterizam
esse
sistema
binário
a
postulação
de
universalidade das categorias homem e mulher, supostamente compostas
por corpos imutáveis e estabilizados no que se entende por masculino e
feminino, e a rigidez de tais categorias, que não admitem meio termo entre si
e excluem tudo aquilo que não se enquadra como homem e mulher,
previamente definidos inclusive em termos de orientação sexual e de
identidade de gênero. Nesse sentido, a heterossexualidade e a
cisnormatividade compõem o binarismo, resultando num ideal de 'mulher'
como alguém que tem genital feminino, se atrai sexualmente por homens e se
identifica socialmente como pertencente ao gênero feminino, em oposição a
'homem'" (A identidade de gênero e o binarismo à luz da ADI no 4.275 e
. In: SOLON, Ari Marcelo; PERRONE-MOISÉS,
do RE no 670.422
Cláudia; et. al. - Coord. Múltiplos olhares sobre o Direito: homenagem aos
80 anos do Professor Emérito Celso Lafer. Vol 2. São Paulo: Quartier Latin,
2022, págs. 155/174, pág. 163)

Ao reconhecer o direito à identidade de gênero como experiência interna e
individual de cada pessoa, e que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no
momento do nascimento, não parece fazer sentido restringir o modo como cada pessoa
a sente no binômio feminino/masculino, sendo este o sentido atribuído aos termos
"transgênero" ou "pessoa trans".
A propósito, também é possível extrair do glossário da Opinião Consultiva
no 24, de
, da Corte Interamericana de Direitos Humanos o significado de
24/11/2017
, nos seguintes termos:
transgênero ou pessoa trans

"
: quando a identidade ou
Transgênero ou pessoa trans
expressão de gênero de uma pessoa é diferente daquela que normalmente

está associada ao sexo atribuído no nascimento. As pessoas trans
constroem sua identidade independentemente do tratamento médico
ou intervenções cirúrgicas. O termo trans é um termo 'guarda-
chuva' usado para descrever as diferentes variantes da identidade de
gênero, cujo denominador comum é a não conformidade entre o sexo
atribuído ao nascimento da pessoa e a identidade de gênero
tradicionalmente atribuída a ela. Uma pessoa transgênero ou trans
pode se identificar com os conceitos de homem, mulher, homem
trans, mulher trans e pessoa não binária, ou com outros termos como
hijra, terceiro gênero, biespiritual, travesti, fa'afafine, queer,
. A identidade de gênero é um conceito
transpinoy, muxé, waria e meti
diferente da orientação sexual" (Op. cit., pág. 17).

A questão vem sendo tratada por diversas alterações legislativas nos
últimos anos, como é o caso da Argentina, que editou a Ley 26.7743 no ano de 2012,
regulamentando a identidade de gênero (Disponível em https://www.argentina.gob.ar
. Acesso em
).
/normativa/nacional/ley-26743-197860/actualizacion
20/03/2025
Portugal, por meio da Lei no 38/2018, também reconhece o direito
à autodeterminação da identidade de gênero e expressão de gênero (Disponível em
.
Acesso
em
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/38-2018-115933863
).
20/03/2025
A Alemanha recentemente editou a Gesetz über die Selbstbestimmung in
(SBGG), Lei de autodeterminação de registro de
Bezug auf den Geschlechtseintrag
gênero, que entrou em vigor em
, e permite que pessoas trans,
01/11/2024
intersexuais e não binárias tenham seu gênero inscrito no registro civil, assim como a
possibilidade de alteração de seus prenomes (Disponível em www.gesetze-im-internet.
de/sbgg/BJNR0CE0B0024.html. Acesso em
).
20/03/2025
No Brasil, o Projeto de Lei do Senado no 134/2018, denominado Estatuto
da Diversidade Sexual e de Gênero, prevê no art. 39 que "é reconhecido aos
transgêneros e intersexuais o direito à retificação do nome e da identidade sexual,
independentemente de realização da cirurgia de readequação sexual, apresentação de
(Disponível em https://legis.senado.leg.br
perícias ou laudos médicos ou psicológicos"
/sdleg-getter/documento?dm=7651070&disposition=inline. Acesso em
).
20/03/2025
As medidas legislativas acima mencionadas buscam dissociar a atribuição
do sexo biológico e a escolha dos nomes próprios da avaliação de terceiros e reforçar a
autodeterminação da pessoa em relação à identidade de gênero.
Compreendidos os significados de sexo, gênero e de identidade de gênero, o
conceito de transgênero se revela mais claro e, o que é mais importante para este
julgamento, afasta-o do sistema binário, tornando possível o reconhecimento jurídico
do chamado gênero neutro ou não-binário e do consequente direito à
autodeterminação para além do binarismo.
(ii) A propósito do percurso do reconhecimento jurídico da
autodeterminação de gênero, verifica-se que tem início com os debates acerca da
possibilidade de cirurgia para mudança do órgão genital, o que nem sempre foi
permitido, até que, como destaca Tereza Rodrigues Vieira, na perspectiva do direito ao
corpo, reconheceu-se o direito à cirurgia, independentemente de autorização judicial,
desde que reconhecido o sofrimento intenso daquele que desejava a mudança de sexo,

comprometendo o desenvolvimento da personalidade e em violação à dignidade da
pessoa humana (
. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2004, pág.
Bioética e sexualidade
115).
Uma vez realizada a cirurgia, o Poder Judiciário passou a autorizar a
mudança no registro civil para a readequação do sexo biológico ao gênero social do
transexual.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009:

"Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de
redesignação sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo.
Princípio da dignidade da pessoa humana.
- Sob a perspectiva dos princípios da Bioética. de beneficência, autonomia e
justiça ., a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um
âmbito de tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser
o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem
supremo e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade física,
psicológica, socioambiental e ético-espiritual.
- A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana,
encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de
expressar todos os atributos e características do gênero imanente a cada
pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a
sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por
ele vivenciada e que se reflete na sociedade.
- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a
invocação dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do
ordenamento jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana .
cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da pessoa, na solução
das questões de interesse existencial humano.
- Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um
manifestar sua verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real
identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor absoluto.
- Somos todos filhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva a
transformação estrutural por que passa a família, que hoje apresenta molde
eudemonista, cujo alvo é a promoção de cada um de seus componentes, em
especial da prole, com o insigne propósito instrumental de torná-los aptos de
realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua dignidade como
pessoa humana.
- A situação fática experimentada pelo recorrente tem origem em idêntica
problemática pela qual passam os transexuais em sua maioria: um ser
humano aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial
feminino, que, após ser submetido à cirurgia de redesignação sexual, com a
adequação dos genitais à imagem que tem de si e perante a sociedade,
encontra obstáculos na vida civil, porque sua aparência morfológica não
condiz com o registro de nascimento, quanto ao nome e designativo de sexo.
- Conservar o .sexo masculino. no assento de nascimento do recorrente, em
favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e
social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual redesignado,
em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente
em estado de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de viver
dignamente.
- Assim, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual,
nos termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a
alteração para a mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os
assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de
dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se
mostra a admissibilidade da pretensão do recorrente, devendo ser alterado
seu assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo
qual é socialmente reconhecido.
- Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a
mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos,
que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana assegurada pela
Constituição Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna para o
recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor
vem utilizando o prenome feminino constante da inicial, para se identificar,

razoável a sua adoção no assento de nascimento, seguido do sobrenome
familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei n.o 6.015/73.
- Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já
enfrentou tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a barreira do
preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a
realidade social estabelecida, notadamente no que concerne à identidade
sexual, cuja realização afeta o mais íntimo aspecto da vida privada da
pessoa. E a alteração do designativo de sexo, no registro civil, bem como do
prenome do operado, é tão importante quanto a adequação cirúrgica,
porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica que o Direito
deve assegurar.
- Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade
sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser
humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado
tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o
redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de
cunho discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em
patamar de igualdade para com os demais integrantes da vida civil. A
liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do recorrente,
que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e
dissabores, enfim, uma vida plena e digna.
- De posicionamentos herméticos, no sentido de não se tolerar .imperfeições.
como a esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com
os referenciais científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do
transexual de ter alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de
estímulo a uma nova prática de eugenia social, objeto de combate da
Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo Direito, não se olvidando
os horrores provocados pelo holocausto no século passado.
Recurso especial provido" (REsp n. 1.008.398/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2009
18/11/2009

Os altos custos dessas cirurgias, os riscos do procedimento, assim como a
artificialidade da ideia de que todas as pessoas transexuais desejavam se submeter à
intervenção cirúrgica, somadas ao entendimento do significado de gênero como
construção social, deslocaram a discussão jurídica dos limites do direito ao próprio
corpo e do tratamento da sexualidade como questão de saúde ao direito à
autoafirmação da identidade.
E, nesse sentido, passa-se a desvincular o gênero registral do órgão sexual
de nascimento, com o reconhecimento da relevância da vivência íntima e da
experiência social de gênero, admitindo-se a mudança de nome e de gênero no registro
civil sem a exigência de prévia cirurgia de transgenitalização (GONÇALVES, Camila de
Jesus Mello. Op. cit., págs. 158-159).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu nessa linha para
autorizar a alteração do registro civil de nascimento por pessoas transgêneros sem a
necessidade de prévia cirurgia:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE
NASCIMENTO PARA A TROCA DE PRENOME E DO SEXO (GÊNERO)
MASCULINO PARA O FEMININO. PESSOA TRANSEXUAL. DESNECESSIDADE
DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO.
1. À luz do disposto nos artigos 55, 57 e 58 da Lei 6.015/73 (Lei de
Registros Públicos), infere-se que o princípio da imutabilidade do nome,
conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o
interesse individual ou o benefício social da alteração, o que reclama, em
todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do
Ministério Público.
2. Nessa perspectiva, observada a necessidade de intervenção do Poder
Judiciário, admite-se a mudança do nome ensejador de situação vexatória
ou degradação social ao indivíduo, como ocorre com aqueles cujos prenomes
são notoriamente enquadrados como pertencentes ao gênero masculino ou

ao gênero feminino, mas que possuem aparência física e fenótipo
comportamental em total desconformidade com o disposto no ato registral.
3. Contudo, em se tratando de pessoas transexuais, a mera alteração do
prenome não alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica
infralegal, além de descurar da imperiosa exigência de concretização do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que traduz a
máxima antiutilitarista segundo a qual cada ser humano deve ser
compreendido como um fim em si mesmo e não como um meio para a
realização de finalidades alheias ou de metas coletivas.
4. Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero
(masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no
registro civil preservará a incongruência entre os dados assentados e a
identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de
constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante atentado a direito
existencial inerente à personalidade.
5. Assim, a segurança jurídica pretendida com a individualização da pessoa
perante a família e a sociedade - ratio essendi do registro público, norteado
pelos princípios da publicidade e da veracidade registral - deve ser
compatibilizada com o princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana, que constitui vetor interpretativo de toda a ordem jurídico-
constitucional.
6. Nessa compreensão, o STJ, ao apreciar casos de transexuais submetidos
a cirurgias de transgenitalização, já vinha permitindo a alteração do nome e
do sexo/gênero no registro civil (REsp 1.008.398/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 18.11.2009; e REsp
737.993/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 10.11.2009, DJe 18.12.2009).
7. A citada jurisprudência deve evoluir para alcançar também os transexuais
não operados, conferindo-se, assim, a máxima efetividade ao princípio
constitucional da promoção da dignidade da pessoa humana, cláusula geral
de tutela dos direitos existenciais inerentes à personalidade, a qual,
hodiernamente, é concebida como valor fundamental do ordenamento
jurídico, o que implica o dever inarredável de respeito às diferenças.
8. Tal valor (e princípio normativo) supremo envolve um complexo de direitos
e deveres fundamentais de todas as dimensões que protegem o indivíduo de
qualquer tratamento degradante ou desumano, garantindo-lhe condições
existenciais mínimas para uma vida digna e preservando-lhe a
individualidade e a autonomia contra qualquer tipo de interferência estatal
ou de terceiros (eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais).
9. Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais das
pessoas transexuais não operadas à identidade (tratamento social de acordo
com sua identidade de gênero), à liberdade de desenvolvimento e de
expressão da personalidade humana (sem indevida intromissão estatal), ao
reconhecimento perante a lei (independentemente da realização de
procedimentos médicos), à intimidade e à privacidade (proteção das escolhas
de vida), à igualdade e à não discriminação (eliminação de desigualdades
fáticas que venham a colocá-los em situação de inferioridade), à saúde
(garantia do bem-estar biopsicofísico) e à felicidade (bem-estar geral).
10. Consequentemente, à luz dos direitos fundamentais corolários do
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, infere-se que o
direito dos transexuais à retificação do sexo no registro civil não pode ficar
condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização,
para muitos inatingível do ponto de vista financeiro (como parece ser o caso
em exame) ou mesmo inviável do ponto de vista médico.
11. Ademais, o chamado sexo jurídico (aquele constante no registro civil de
nascimento, atribuído, na primeira infância, com base no aspecto
morfológico, gonádico ou cromossômico) não pode olvidar o aspecto
psicossocial defluente da identidade de gênero autodefinido por cada
indivíduo, o qual, tendo em vista a ratio essendi dos registros públicos, é o
critério que deve, na hipótese, reger as relações do indivíduo perante a
sociedade.
12. Exegese contrária revela-se incoerente diante da consagração
jurisprudencial do direito de retificação do sexo registral conferido aos
transexuais operados, que, nada obstante, continuam vinculados ao sexo
biológico/cromossômico repudiado. Ou seja, independentemente da

realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de gênero
psicossocial da pessoa transexual, de quem não se pode exigir a cirurgia de
transgenitalização para o gozo de um direito.
13. Recurso especial provido a fim de julgar integralmente procedente a
pretensão deduzida na inicial, autorizando a retificação do registro civil da
autora, no qual deve ser averbado, além do prenome indicado, o sexo
/gênero feminino, assinalada a existência de determinação judicial, sem
menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se
a publicidade dos registros e a intimidade da autora" (REsp n. 1.626.739
/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/5/2017
1/8/2017

O Provimento CNJ no 78/2018, posteriormente alterado pelo Provimento
CNJ no 149/2023, no mesmo sentido, regulamentou o procedimento de averbação da
alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa
transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais.
A propósito da extensão do direito à autodeterminação de gênero, é
importante destacar as teses jurídicas fixadas no julgamento da ADI no 4.275 e do RE
no 670.422 pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2018, ao interpretar o art. 58
da Lei dos Registros Públicos conforme à Constituição e o Pacto de São José da Costa
Rica, reconhecendo o direito dos transgêneros à mudança registral, diretamente no
registro civil, independentemente da submissão à cirurgia e/ou tratamentos
hormonais ou patologizantes.
Ainda que nesses julgamentos se tenha analisado a questão sob o prisma
do sistema binário, ou seja, os dois casos tratavam de pedidos envolvendo
identificação com o gênero oposto, mantida a estabilidade de identificação binária
entre homem/mulher, verifica-se que a maioria dos Ministros, a partir dos debates
estabelecidos durante o julgamento, substituíram em seus votos prolatados a
expressão "transexuais" por "transgêneros".
Nesse sentido, destaca-se do voto do Ministro Alexandre de Moraes, na ADI
no 4.275/DF, que abriu a divergência, o seguinte trecho:

"Além disso, estendo aqui - e há vários memoriais distribuídos e
pedidos feitos após o início do julgamento - para o reconhecimento, na
interpretação conforme, não só do direito dos transexuais, mas uma
abrangência maior nessa interpretação para o reconhecimento dos direitos
dos transgêneros. Não vejo por que se limitar em relação somente aos
transexuais se toda a fundamentação principiológica, toda questão de
proteção à dignidade humana também afetaria no gênero, não na espécie, o
gênero transgênero" (pág. 22 do inteiro teor do acórdão).

Na mesma linha, ao retomar o julgamento do RE 670.422, o Relator,
Ministro Dias Toffoli, expressamente fez constar do acórdão:

"Consoante se extrai, o extraordinário foi interposto no intuito de
debater a questão unicamente sob o ângulo dos transexuais. E, tratando-se
de processo subjetivo, conforme se sabe, há adstrição ao pedido formulado
pelo recorrente.
Por outro lado, sendo notória a contínua aproximação entre a
sistemática da repercussão geral e o processo de controle concentrado de
constitucionalidade, aproximação essa que tem permitido a assunção de
características do segundo pela primeira – inclusive com apoio de farta
jurisprudência desta Corte -, tenho que seria perfeitamente viável expandir o
objeto deste apelo, de forma a garantir-se o direito postulado não apenas
aos transexuais, mas à categoria muito maior e mais abrangente dos
transgêneros.
Uma vez que tal ampliação já foi proposta, debatida e aceita pela
maioria deste Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.275/DF,

evoluo para, também neste leading case, reconhecer o direito pretendido não
apenas aos transexuais, mas sim a todos os transgêneros" (pág. 45 do
inteiro teor do acórdão).

A importância do debate e da decisão pelo uso do termo "transgêneros"
nesses julgamentos do Supremo Tribunal Federal é destacada por Camila de Jesus
Mello Gonçalves, no seguinte sentido:

"Ao substituir a expressão 'transexual' por 'transgênero', em
ambas as ações, a Corte constitucional teoricamente rompeu com o
binarismo no trato jurídico das noções de sexo e gênero, abrindo
campo para a possibilidade de anotações diversas de 'masculino' ou
tema que ainda
'feminino' na qualificação do estado civil da pessoa,
merece ser desenvolvido pela doutrina e jurisprudência.
Os votos e os debates travados durante os julgamentos
deixaram clara a intenção de estender o direito à identidade,
construído dogmaticamente a partir da transexualidade, a um
público ampliado, como se percebe pelas manifestações dos ministros
. Por outro lado, em relação às consequências dessa extensão, o Supremo
não se aprofundou, o que não diminui o impacto das decisões sobre o
binarismo de gênero, cuja repercussão, maior ou menor, ainda está por vir"
(Op. cit., pág. 166 - grifou-se).

Assim, o reconhecimento jurídico do chamado gênero neutro ou não-binário
impõe que se considere, a partir do direito à autodeterminação, a possibilidade de
postular a alteração do registro de nascimento de acordo com a forma como a pessoa
se identifica e se expressa na sociedade. Não há, com efeito, como bem ponderou a
ilustre Relatora, razão jurídica para distinguir transgêneros binários de transgêneros
não-binários.
(iii) Finalmente, o terceiro ponto que merece reflexão está relacionado
à função do registro civil das pessoas naturais, pois, se por um lado, não se nega o
direito da pessoa à autodeterminação de gênero, por outro, a causa de pedir desta
ação é o reconhecimento do direito de retificar o registro civil para que no campo
"sexo" conste a expressão "neutro/não-binário".
A Lei dos Registros Públicos dispõe no art. 54, "2o", que o assento de
nascimento conterá "o sexo do registrando", dentre as informações que devem constar
no assento de nascimento.
Ao tempo em que editada a Lei que incluiu tal exigência (Lei no 6.216/1975)
fazia-se referência à conotação biológica do termo. Na mesma linha, o prenome, como
regra, era imutável, em contexto no qual o assento de nascimento deveria refletir o
estado da pessoa em seu aspecto biológico e familiar, conforme as informações
indicadas pelos pais ou declarantes no momento do registro do nascimento.
Especificamente em relação ao sexo atribuído no nascimento, dispõe a
Opinião Consultiva no 24, de
, da Corte Interamericana de Direitos
24/11/2017
Humanos:

: essa ideia transcende o
"Sexo atribuído no nascimento
conceito de sexo como masculino ou feminino e está associada à
determinação do sexo como uma construção social. A atribuição de sexo não
é um fato biológico inato; em vez disso, o sexo é atribuído no nascimento com
base na percepção que os outros têm dos órgãos genitais. A maioria das
pessoas é facilmente classificada, mas algumas pessoas não se encaixam
no binário mulher/homem" (Disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs
/opiniones/seriea_24_por.pdf. Acesso em
, pág. 15 - grifou-se).
20/03/2025

A atribuição do sexo com base na percepção que os outros têm dos órgãos
genitais do recém-nascido fica explicitada na necessidade de regulamentação das
hipóteses em que não é possível designar o sexo da criança no momento do
nascimento, como ocorre nos casos de pessoas intersexo, termo geral que engloba
todas as condições biológicas que não se enquadram nas definições médicas de
feminino ou masculino.
Nesse aspecto, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 122/2021,
posteriormente substituída pelo Provimento CNJ no 149/2023 regulamentou o tema
no Capítulo VII, designado "da pessoa com sexo ignorado", nos seguintes termos:

"Art. 524. O assento de nascimento no Registro Civil das Pessoas
Naturais nos casos em que o campo sexo da Declaração de Nascido Vivo
(DNV), ou da Declaração de Óbito (DO) fetal, tenha sido preenchido
“ignorado”, será feito na forma deste Capítulo.
Art. 525. Verificado que, na Declaração de Nascido Vivo
(DNV), o campo sexo foi preenchido “ignorado”, o assento de
nascimento será lavrado registrando o sexo “ignorado”.
§ 1.o O oficial recomendará ao declarante a escolha de
prenome comum aos dois sexos.
§ 2.o Recusada a sugestão, o registro deve ser feito com o
prenome indicado pelo declarante.
§ 3.o Verificado que, na Declaração de Óbito (DO) fetal, o campo
sexo foi preenchido “ignorado”, o assento de óbito será lavrado registrando o
sexo “ignorado”.
Art. 526. No caso do
do artigo anterior, a designação
caput
de sexo será feita por opção, a ser realizada a qualquer tempo e
averbada no registro civil de pessoas naturais, independentemente
de autorização judicial ou de comprovação de realização de cirurgia
de designação sexual ou de tratamento hormonal, ou de
apresentação de laudo médico ou psicológico.
§ 1.o É facultada a mudança do prenome junto à opção pela
designação de sexo.
§ 2.o A pessoa optante sob poder familiar poderá ser
representada ou assistida apenas pela mãe ou pelo pai.
§ 3.o Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário
o consentimento da pessoa optante.
§ 4.o A opção realizada após a morte da pessoa será feita pela
mãe ou pelo pai.
Art. 527. A opção será documentada por termo, conforme modelo
constante do
, lavrado
Anexo do Provimento n. 122, de 13 de agosto de 2021
em qualquer ofício do registro civil de pessoas naturais.
Parágrafo único. O oficial ou preposto identificará os presentes, na
forma da lei, e colherá as assinaturas em sua presença.
Art. 528. O ofício do registro civil de pessoas naturais do registro
do nascimento averbará a opção.
Parágrafo único. Caso a opção tenha sido realizada em ofício do
registro civil de pessoas naturais diverso, será encaminhada, às expensas
da pessoa requerente, para a averbação, via Central de Informações do
Registro Civil (CRC).
Art. 529. Averbada a opção, nenhuma observação sobre sexo ou
nome constantes inicialmente do assento, sobre a opção ou sobre sua
averbação constarão nas certidões do registro.
§ 1.o Por solicitação da pessoa registrada ou por determinação
judicial poderá ser expedida certidão sobre inteiro teor do conteúdo registral.
§ 2.o O ofício do registro civil de pessoas naturais deverá manter
índice em papel e/ou eletrônico de forma que permita a localização do
registro tanto pelo nome original quanto pelo nome alterado.
Art. 530. A designação do sexo é parte do assento de nascimento
e a lavratura do termo de opção, sua averbação e a expedição da primeira
certidão subsequente são gratuitas, na forma do art. 30 da Lei n. 6.015, de
"
31 de dezembro de 1973
(Disponível em https://atos.cnj.jus.br/atos
/detalhar/5243. Acesso em
- grifou-se).
20/03/2025

Ocorre que, para além dos casos de pessoas intersexo por força de condição
biológica, com as alterações promovidas nos arts. 56 a 59 da Lei no 6.015/1973, nos
últimos anos a própria função do registro civil ganhou nova conotação, que não mais
se circunscreve à publicização do estado biológico e hereditário da pessoa, para incluir
seu estado social ou a forma como se apresenta na sociedade.
Ilustram essa afirmação a possibilidade de alteração do prenome, conforme
redação do art. 58 da Lei dos Registros Públicos, alterada pela Lei no 9.708/1998; a
possibilidade de o enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, requerer ao
oficial de registro civil seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua
madrasta nos seus assentos de nascimento e casamento, conforme § 8o do art. 57,
trazido pela Lei no 14.382/2022; a possibilidade de alterações posteriores dos
sobrenomes, de acordo com a redação atual do art. 57, também alterado pela Lei no
14.382/2022.
Na mesma linha, o direito ao uso de nome social em documentos oficiais e
perante órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, conforme Decreto no 8.727/2016, também demonstra a tutela do direito
à publicização do estado social da pessoa.
A função do assento de nascimento como meio de publicização do estado
social da pessoa, afastando-se da exclusiva função de declarar o estado biológico e
hereditário, portanto, deve ser reconhecida.
Evidentemente que essa mudança de paradigma exigirá ajustes na forma
como são organizadas políticas públicas e outras medidas que levam em conta dados
estatísticos acerca do sexo biológico das pessoas, como é o caso do sistema de
previdência, políticas de proteção à violência contra a mulher e outras políticas
públicas com base no gênero.
De qualquer forma, essas questões não se mostram impeditivas do
reconhecimento dessa nova função conferida ao registro de nascimento e que se
justifica por toda a trajetória de garantia do direito à autodeterminação de gênero
exposta acima.
Entendo, assim, seja o caso de acompanhar o voto da eminente Relatora
para reconhecer da interpretação dos arts. 54 e 58 da Lei dos Registros Públicos a
possibilidade de alteração do registro civil da pessoa requerente para constar no
campo "sexo do registrando" o gênero neutro, justificada a postulação do
reconhecimento jurídico da identidade de gênero por meio da retificação do registro
civil no campo sexo, que atualmente não necessariamente alude à conotação biológica
que o termo traz.
Ante o exposto, acompanhando a eminente Relatora, Ministra Nancy
Andrighi, voto pelo provimento do recurso especial para autorizar a retificação do
registro civil da pessoa requerente para excluir a menção ao gênero masculino de seu
assento de nascimento e incluir o gênero neutro.
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2135967 - SP (2024/0127060-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
VOTO-VOGAL
O propósito recursal consiste em decidir se é possível a retificação de
registro civil para redesignação de gênero neutro.
Historicamente somos identificados a partir do corpo, mais
especificamente da genitália que nos classifica no padrão binário de gênero,
masculino e feminino. Ao longo da história, esta regra padronizou as formas de ser e
viver e prescreve a constituição dos sujeitos, das identidades, do sexo e da
sexualidade, adquirindo um certo estatuto de verdade.
É na barriga, a partir do primeiro ultrassom, que se identifica a genitália
do novo ser e por conseguinte os pais constituem o universo da criança antes
mesmo de sua chegada.
Assim surge o ato de nomear e definir os corpos e identidades que
constituem o sujeito/pessoa, sugerindo que aqueles corpos que saem da rota fixada
e arriscam-se por caminhos não traçados, desviam-se da definição construída.
Neste ponto, entendo que precisamos cada vez mais refletir sobre o
corpo da pessoa transgênero, binária ou não-binária, em um corpo cuja intervenção
médica, cirúrgica ou aparente, não seja essencial para objetificá-la ou catalogá-la
como pessoa/sujeito, tese esta já derrubada por ocasião da ADI 4.275/STF, tanto
que sequer exige-se a apresentação de laudos patologizantes para retificar nome e
sexo/gênero.
O Direito, assim como outras ciências humanas, tem avançado na
desconstrução de gênero a partir de como esta é articulada politicamente e refletindo
sobre novas configurações políticas e sociais como forma de libertação do que está
fixo, do que existe como pronto, compreendendo gênero como um mapa de
possibilidades que ilustram diferenças e multiplicidades. Este tem sido um debate
transformador que discute, reflete e questiona as convenções sociais que o
constroem. Neste ponto, o Judiciário tem sido um respiro nas questões que
envolvem a diversidade sexual e de gênero e tem contribuído com a escrita de
outras histórias que questionam verdades sedimentadas, redimensionando
existências menos excludentes.
Logo, sexo e gênero estão articulados na inteligibilidade de uma cultura,
que é inconcebível pensar em um corpo que fuja da regra não-binária. O Judiciário
traçou uma nova história na vida das pessoas transgêneros, o que é louvável, pois
atendeu pleitos judicializados há anos e avançou ao não exigir as cirurgias de
reafirmação ou readequação de sexo ao gênero dessas pessoas, mas é preciso ir
além, pois algumas pessoas não se enquadram no binarismo masculino/feminino.
Documento eletrônico VDA47518995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/05/2025 16:13:53
Código de Controle do Documento: 6ccfb8fc-657c-4492-ac62-d3258fa26819

A autodeclaração e autoidentificação devem ser único pré-requisito para
determinar o gênero de qualquer pessoa. Não pode o Estado ou a sociedade definir
e decidir qual o gênero a pessoa se identifica.
Com o avanço da sociedade e do direito em si, as pessoas cada vez
mais se sentem livres e seguras para se autodeclararem, sejam homens e mulheres
cis heteros ou homossexuais, homens e mulheres transgênero heteros ou
homossexuais, sejam pessoas não-binárias héteros ou homossexuais.
É importante destacar que o STF, o CNJ e a vasta jurisprudência já
entendem que o direito a felicidade e a dignidade humana superam qualquer
determinação cultural perpetrada pela sociedade no passado. Nosso papel de
magistrados é exatamente o de acompanhar as mudanças e evoluções da
sociedade, garantindo ao jurisdicionado e a toda a sociedade os direitos descritos
pela nossa Constituição Federal.
O direito ao nome civil está previsto no artigo 16 e seguintes do Código
Civil Brasileiro. O nome é um direito e dever, é um atributo da personalidade, é uma
identidade pessoal – informa Nery e Nery Jr, ao comentarem o Código indicado, é o
que dará o ingresso dessa pessoa no mundo jurídico.
Um passo de fundamental importância no resgate da dignidade das
pessoas transgêneros, binárias ou não, é a possibilidade de alteração de seu registro
civil, permitindo-se que o sexo e/ou gênero sejam compatíveis com sua imagem,
autodeclaração e sensação psicológica, evitando as constantes humilhações.
Falar em direitos humanos é falar, principalmente, de direito à
diversidade, a unidade, as características de cada ser humano. E aqui vale
considerar como a cultura tem um papel preponderante neste debate, pois ela atribui
sentido e significado às ações e às relações de uns com os outros, cujo maior
desafio é imaginar outras formas de agir, de pensar e de ser em suas infinitas
possibilidades.
O direito ao nome e ao gênero ao qual se identifica, conforme decisão
do STF e a Resolução 73 do CNJ, está incluído nos direitos da personalidade, e
diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido,
cristalizado o entendimento constante do Enunciado 274 da IV Jornada de Direito
Civil: “Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código
Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no
artigo 1o, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em
caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se
”.
aplicar a técnica da ponderação
Justifica-se a evidente intenção de ter a parte recorrido à tutela
jurisdicional por não suportar mais os constrangimentos advindos do gênero definido
ao nascer, e a fim de evitar que o problema se perpetue, bem como para
consolidação oficial da identidade de gênero autopercebida, não-binária.
A ação de retificação de registro público objetivando a modificação do
nome da pessoa e sexo/gênero, trata-se de procedimento bastante simples e que
conta com a boa-fé do interessado em se desfazer de uma situação que o
constrange, muitas vezes desde a infância.
Ressalto que diversos cartórios espalhados pelo Brasil já têm realizado
a alteração do registro civil de pessoas trans não binárias apenas pela
autodeclaração, sem que seja necessário o ajuizamento da ação de retificação de
nome e gênero. Isso só foi possível com a realização de acordos de cooperação
entre a Defensoria Pública, os Tribunais de Justiça e os cartórios.
Documento eletrônico VDA47518995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/05/2025 16:13:53
Código de Controle do Documento: 6ccfb8fc-657c-4492-ac62-d3258fa26819

Ora, se rememorarmos a ADI 4.275/STF, podemos observar que à
época de seu julgamento (2018) a Suprema Corte tratou da alteração do nome e do
gênero das pessoas trans sem se filiar a binariedade, firmando a seguinte tese:
“1 –
tem direito fundamental subjetivo à alteração de
O transgênero
seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se
exigindo para tanto nada além da manifestação de vontade do
, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial
indivíduo
como diretamente pela via administrativa.
2 – Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de
nascimento, vedada a inclusão do termo “transgênero”.
3 – Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre
a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo
a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial.
4 – Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao
magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a
expedição de mandados específicos para a alteração dos demais
registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais
deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos.”
O Provimento 73 de junho de 2018, alterado pelo Provimento 149 de
agosto de 2023, ambos do CNJ, modularam os efeitos da ADI 4.275, determinando o
procedimento de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de
nascimento e casamento de pessoas trans.
Não há qualquer vedação a alteração do gênero de pessoas trans para
não-binário ou neutro. De forma que, se os cartórios cumprissem a determinação do
STF e do CNJ, a parte sequer precisaria ter buscado a via judicial para a alteração.
Reconhecer o direito da parte de ter registrado no seu documento de
identificação o gênero com o qual se identifica e se apresenta socialmente, é
resguardar a sua vida, segurança, saúde mental, felicidade e acima de tudo, o seu
direito de ser quem é.
A título de registro trago a informação de que somente no ano de 2024,
foram assassinadas 122 pessoas trans e travestis. No comparativo entre os anos de
2023 e 2024, foi percebida uma queda de 16% no número de assassinatos contra
pessoas trans, de 145 em 2023 para 122 em 2024. Embora esse cenário venha
melhorando nos últimos anos, há dados desagregados sobre o assassinato de
pessoas trans, diante da subnotificação e da dificuldade de se colocar dados reais
nos boletins de ocorrência. Jovens trans entre 15 e 29 anos têm sido os alvos mais
recorrentes das dinâmicas de violências, a repetição desses dados ao longo dos
anos aponta para a normalização da violência contra pessoas trans, especialmente
as mais jovens. Isso corrobora com as pesquisas que indicam que a estimativa de
vida de uma pessoa trans é de 35 anos.
Por fim, a pesquisa da ANTRA constatou que em pelo menos 89% dos
casos os assassinatos demonstraram requintes de crueldade, como o uso excessivo
de violência, múltiplos golpes, degolamento, esquartejamento, e a associação com
mais de um método e outras formas brutais de violência, como arrastar o corpo pela
rua e desferir golpes em regiões como cabeça, seios e genitais. (https://antrabrasil.
)
org/wp-content/uploads/2025/01/dossie-antra-2025.pdf
Documento eletrônico VDA47518995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/05/2025 16:13:53
Código de Controle do Documento: 6ccfb8fc-657c-4492-ac62-d3258fa26819

Pessoas trans num geral precisam e merecem ser protegidas pela
sociedade. Dar a elas o direito a autoidentificação é lhes garantir o mínimo de
segurança que as pessoas binárias já têm desde o seu nascimento.
Ante o exposto, acompanhando a eminente Relatora, pelo provimento
do recurso especial para autorizar a retificação do registro civil da parte para excluir
a menção ao gênero masculino de seu registro de nascimento e incluir o gênero
neutro/não binário.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47518995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/05/2025 16:13:53
Código de Controle do Documento: 6ccfb8fc-657c-4492-ac62-d3258fa26819

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0127060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.135.967 / SP
Número Origem: 10095683320228260008
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 06/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S H N
ADVOGADO
: TAMARA CRISTINA DE SOUZA - SP429794
RECORRIDO
: N C
ASSUNTO: REGISTROS PÚBLICOS - Registro Civil das Pessoas Naturais - Retificação de Sexo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, a TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com os acréscimos constantes do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente),
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
C542245515254458494821@
2024/0127060-7 - REsp 2135967
Documento eletrônico VDA47270683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 06/05/2025 18:35:43
Código de Controle do Documento: F82A12D4-89F9-4A3D-AB30-DD254C281999